Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DE FAMÍLIA. SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Ação de alimentos ajuizada por menor representada por sua genitora em desfavor de seu pai. A sentença fixou os alimentos em 18% dos rendimentos do réu. Ambas as partes recorreram, uma para majorar o percentual para 22% e a outra para minorá-la para 5%. O requerido suscitou vício de sentença extra petita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença foi extra petita ao fixar alimentos além do pleiteado; e (ii) estabelecer se o percentual de alimentos fixado é proporcional às necessidades da menor e às possibilidades do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A sentença não se caracteriza como extra petita, pois as ações de alimentos não se submetem ao princípio da adstrição judicial à pretensão, permitindo ao juiz arbitrar o valor da obrigação à luz dos elementos fáticos que integram o binômio necessidade/capacidade.
A prestação de alimentos deve considerar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, conforme os artigos 1.694 e 1.703 do Código Civil.
Ambos os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos na medida de suas possibilidades.
O magistrado fixou a prestação em 18% dos rendimentos do genitor, o que equivale a quase o dobro das necessidades comprovadas pela menor.
O plano de saúde da menor já é pago pelo genitor.
Pelo contexto, é necessário redimensionar a prestação para 11% dos rendimentos do alimentante, deduzidos os descontos compulsórios, e excluída a prestação do plano de saúde, que continuará suportada pelo genitor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida.

Tese de julgamento: A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, observando o binômio necessidade/possibilidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, 1.703.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.290.313/AL, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.11.2013. TJDFT, Acórdão 1660284, 07083334520218070016, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 02.02.2023.